Tribunal: STF
Processo: Rcl 65711
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandro Taveira da Silva formulou reclamação em que alega que o Juízo de Direito da Vara de Plantão da comarca de Tefé/AM deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, o deferimento do pedido de transferência para regime semiaberto ou, na ausência de vagas, a colocação em prisão domiciliar até o surgimento de vagas no respectivo regime.



    É o relatório.



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Consulta ao portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Habeas Corpus Criminal n. 4001675-05.2024.8.04.0000) revela que o reclamante foi colocado em liberdade em 16/2/2024, conforme se verifica de decisão proferida naqueles autos, que a seguir transcrevo:



    Inicialmente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada -SEEU, nos autos do processo n.º 0201179-48.2010.8.04.0001, em decisão proferida em15/02/2024, mov. 257.1, verifico que a MMª Juíza de Direito 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus (AM), Dra. Sabrina Cumba Ferreira, determinou a expedição de ordem deliberação no BNMP, vez que trata-se de cumprimento de pena em regime semiaberto, devendo ser encaminhado à este regime se por outro motivo não estiver preso, sendo expedido ordem de soltura em 16/02/2024 (mov. 263.2).



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Amazonas.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente